Tribunal: TJDFT
Processo: 0710507-79.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. NON BIS IN IDEM. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação cível interposta em mandado de segurança impetrado para anular processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do servidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso, o que não se verifica no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes.
4. Houve análise expressa sobre o termo inicial do prazo prescricional previsto na LC no 840/2011, fixando-o na data em que a autoridade competente tomou ciência formal do fato. As garantias constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e efeitos da coisa julgada foram apreciadas em seu conteúdo material.
5. O acórdão consignou que apenas o reconhecimento da inexistência material do fato ou da negativa de autoria gera vinculação à esfera administrativa, hipóteses não configuradas no caso. O non bis in idem foi examinado mediante análise das condutas imputadas, consideradas autônomas e dotadas de tipificação distinta, afastando duplicidade punitiva.
6. O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. 2. O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV, LV, LVII e XXXVI. CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, e 1.026. LC no 840/2011.